Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-66.2016.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000288-66.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[OSVALDO CALCA - CPF: 284.244.769-72 (EMBARGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), EDILEUSA DA SILVA CALCA - CPF: 652.238.291-15 (EMBARGADO), ADMAR HEINZ HASSE - CPF: 213.566.889-34 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), DIRCINHA VALIRA BEHN HEINZ HASSE - CPF: 997.737.169-53 (EMBARGANTE), ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI - CPF: 807.395.631-49 (EMBARGANTE), TARIK FERREIRA - CPF: 026.146.211-37 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (EMBARGANTE), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1000288-66.2016.8.11.0040 – Sorriso

Embargantes:
Gustavo Henrique Carvalho Alberini e outros

Embargados:
Osvaldo Calça e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1000288-66.2016.8.11.0040 – Sorriso

Embargantes:
Gustavo Henrique Carvalho Alberini e outros

Embargados:
Osvaldo Calça e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Gustavo Henrique Carvalho Alberini e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1000288-66.2016.8.11.0040 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes
sustentam que
houve omissão no v. acórdão quanto ao fato de que o link correto para a participação na audiência foi disponibilizado a todas as partes 03 (três) dias antes do ato, restando evidente que o entendimento adotado pela Câmara não corresponde com a realidade.

Seguem sustentando, que também houve omissão acerca da ausência de prejuízo aos embargos no tocante à oitiva da testemunha Juliane Bedin, uma vez que o magistrado permitiu a repetição do ato, o exercício do contraditório com a mesma, nos termos do art. 282, do CPC.

Por fim, pleiteiam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 207761695), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Após detida análise dos autos, conforme relatado, o MM. Juiz designou a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, por vídeo conferência, tendo disponibilizado o link
https://tinyurl.com/audiencia02civelsorrisomt
(id. 180151240), contudo, o referido link não disponibilizado ao advogado da parte ré, dando ensejo à sua entrada tardia na sala de audiência com seus clientes, momento em que a testemunha Juliane Bedin já tinha sido ouvida e questionada pela parte autora, razão pela qual postulou pela nulidade da aludida oitiva e da repetição do ato, ante o desconhecimento do que havia sido perguntado e respondido até então, porém, o condutor do feito permitiu apenas que a referida parte efetuasse as perguntas que entendesse pertinente à testemunha alhures, indeferindo o pleito por considerar que o efeito prático seria o mesmo (id. 180151244 e id. 180151243).

Sendo assim, em que pese o próprio magistrado tenha confirmado que o link da audiência não foi disponibilizado ao advogado da parte ré, de modo que permitiu à elaboração de perguntas à testemunha Juliane Bedin, entretanto, deixou de anular integralmente o ato (id. 180151243), causando, com a devida vênia, evidente prejuízo e cerceamento à defesa dos réus, ora apelantes.

Isso porque, além de não ter anulado o depoimento da testemunha Juliane Bedin ocorrido sem a presença da parte ré e de seu advogado, repisa-se, o condutor do feito ainda utilizou o mesmo como fundamento de procedência da demanda
, senão vejamos:

“Em avanço, rumo ao desate do mérito, sobre o conluio relatado na emenda à inicial e memoriais pelos requerentes,
não se olvida que restou demonstrado nos autos a propriedade de fato do apartamento era de Odair e esposa,
consoante depoimentos das testemunhas
Sergio Brescansin, Nelson Bedin, e
Juliane Bedin
, caindo por terra o argumento de que se tratava de relação locatícia entre os réus, bem porque, demonstrada também a estreita relação que todos os reclamados possuem, inclusive em razão de sociedade empresarial (Plena Insumos, id 1099687), de forma que ganha força e verossimilhança a tese de que tal se deve em razão de blindagem patrimonial, por dificuldades financeiras, bem porque, Odair devia para Osvaldo
.” (id. 180151258 – negritei e grifei).

À vista disso, com a devida vênia, não pode o magistrado cercear o desenvolvimento da defesa da parte ré e, posteriormente julgar procedente a lide com base no depoimento da testemunha que teve a sua oitiva sem a participação da referida parte.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS JÁ DEFERIDAS PELO REQUERIDO – AUDIÊNCIA – VIDEO CONFERÊNCIA – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO IMPOSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO – NULIDADE ABSOLUTA DO ATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas no momento oportuno e deferidas, julgando, posteriormente, procedente a ação por ausência de provas da parte ré.

Realizada a audiência por videoconferência e não disponibilização do link de acesso à defesa, impossibilitando a participação do advogado e, consequentemente, da parte, ocorre prejuízo que acarreta a nulidade absoluta do ato por cerceamento de defesa
.-” (REsp n. 714.467/PB, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.09.2010 – negritei).

No mesmo norte caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA.

O cerceio de defesa ocorre quanto a parte tem legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedido pelo órgão judicial.

A gravação de audiência sem o som configura cerceio de defesa, pois impede a parte de rever o conteúdo e impugná-lo adequadamente.

Constatando o cerceio, impõe-se a cassação da sentença e a declaração de nulidade dos atos judiciais praticados após o vício, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para que se dê regular andamento no feito
.

Recurso provido.” (TJMG, RAC n. 1.0555.17.002235-7/001, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 14.07.2021 – negritei).

“[...]
Audiência deprecada por videoconferência – não disponibilização do link de acesso à defesa – impossibilidade material de participação do advogado e, consequentemente, da parte prejuízo – presumido nulidade absoluta por cerceamento de defesa
[...]” (TJSP, HC n. 095478-69.2021.8.26.0000, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Vico Mañas, j. 15.06.2021 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que a falha no sistema do aplicativo de videoconferência, consubstanciada na não disponibilização do link de acesso para o advogado, por si só, já é mais que suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa da parte prejudicada, consoante visto na espécie, mormente quando já ouvida uma testemunha, cujo depoimento fundamentou a procedência do pedido inicial, reafirma-se.

Não obstante, vale destacar ainda que o Juiz deve buscar a verdade real dos fatos, razão pela que é indispensável, no presente caso, a produção da prova oral na forma pretendida pelos recorrentes, isto é, isenta de vícios, ainda que a parte não consiga comprovar o seu direito
.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas na forma disposta na lei processual civil.
”
(id. 199284170 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão quanto ao fato de que o link correto para a participação na audiência foi disponibilizado a todas as partes 03 (três) dias antes do ato, uma vez que, consoante bem fundamentado no v. acórdão, o referido link não foi disponibilizado em momento algum ao advogado da parte ré, dando ensejo à sua entrada tardia na sala de audiência com seus clientes, momento em que a testemunha Juliane Bedin já tinha sido ouvida e questionada pela parte autora, o que foi constatado e admitido pelo próprio condutor do feito na audiência (id. 180151243).

Não obstante, também inexistiu qualquer omissão acerca da ausência de prejuízo aos embargos no tocante à oitiva da testemunha Juliane Bedin, pelo contrário, haja vista que, além de não ter anulado o depoimento da testemunha Juliane Bedin ocorrido sem a presença da parte ré e de seu advogado, reafirmo, o magistrado ainda utilizou o mesmo como fundamento de procedência da demanda, ficando demonstrado o prejuízo à parte, na forma do art. 282, do CPC, bastando uma simples leitura da r. sentença para se chegar nesse entendimento.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, não passaram despercebidas as críticas ácidas tecidas ao entendimento dessa Câmara no caso em voga, contudo, a verdadeira realidade é que há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024